Tribunal: TJDFT
Processo: 0745368-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745368-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: L. P. D. S. AGRAVADO: F. V. S., T. P. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Pereira de Souza contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto recursal (id 67800977 e 67713133). Luiz Pereira de Souza argumenta que a decisão é omissa, obscura e contraditória quanto aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua relação com o agravo de instrumento. Entende que era necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença antes de julgar o agravo de instrumento prejudicado. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 59051647). As contrarrazões não foram apresentadas (id 68123462 e 68123463). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, entendimento firmado ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A utilização pelo julgador de determinado fundamento jurídico a depender da densidade ou da relevância afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes ainda que por arrastamento, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Não há omissão ou contradição que permita a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes foram devidamente analisadas, veja-se: O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e indeferiu a petição inicial por falta do recolhimento das custas processuais (id 213325817 dos autos originários). Luiz Pereira de Souza foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal. O prazo transcorreu sem resposta (id 67554722). Brevemente relatado, decido. A decisão agravada foi substituída integralmente pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto recursal (id 216119407 e 218930247 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Acrescento que Luiz Pereira de Souza interpôs apelação, o que reforça a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento (id 222695947 dos autos originários). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida impositiva. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator